Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DE CARÁTER ESTIMATIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Demonstrado o recuo da capacidade de contribuição do alimentante, deve ser mantida a sentença que reduziu proporcionalmente os alimentos, sem descurar daquilo que é necessário para a subsistência digna dos alimentandos, nos moldes do artigo 1.699 do Código Civil.
II. A ação de alimentos tem natureza estimativa e assim a redução da prestação alimentícia em valor inferior ao pedido não induz sucumbência recíproca.
III. Na ação de alimentos, de caráter condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% a 20% da anuidade da pensão alimentícia estipulada, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 292, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Apelações desprovidas.